Tribunal: TJSP
Processo: 2189115-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Cumprimento de sentença. Benefício da Justiça gratuita negado. Agravo de instrumento. Ausência de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Decisão mantida. Recurso desprovido.